Tribunal: CARF
Processo: 13502.001218/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.001218/2007-57
ACÓRDÃO
2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAIBA METAIS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1994 a 31/03/1997
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, é responsável solidária
com a empresa contratada pelos valores devidos à previdência social,
relativamente aos serviços prestados.
MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF No 196.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, a multa nos autos de infração
com lançamento de obrigação principal referente a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008 fica limitada a 20%.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja
recalculada a multa, nos termos da Súmula CARF no 196.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Márcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, lavrada para
constituição do crédito relativo às contribuições devidas à Previdência Social, por responsabilidade
solidária com a empresa MANTHELTEC CONTROLE MANUTENÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO E
ELÉTRICA LTDA, contratada para prestar serviços de manutenção. Ciência em 30/1/2007
(assinatura à fl. 2).
Consta do Relatório Fiscal, fls. 76/94, que:
1.2. No período de 02/03/1998 a 21/01/1999 a empresa Caraíba Metais S/A foi
alvo de uma ação fiscal (n° 00022232), da qual decorreu a lavratura de 221
(duzentos e vinte e um) NFLD — Notificações Fiscais de Lançamento de Débito,
tendo por motivação principal a ocorrência de responsabilidade solidária em
relação às contribuições para a Seguridade Social decorrentes dos serviços
prestados por diversas outras empresas contratadas pela pessoa jurídica ora
notificada. Tal ação fiscal cobriu o período de abril/1995 a fevereiro/1998, com
retroação até fevereiro/1993, relativamente à responsabilidade solidária com
empresas prestadoras de serviços através de cessão de mão-de-obra. Após
apresentação dos recursos cabíveis, bem como da apensação de documentos
pertinentes aos fatos geradores discutidos em instância administrativa, o
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, órgão colegiado de controle
jurisdicional das decisões em processos de interesse dos beneficiários e
contribuintes da Seguridade Social, considerou nulas todas as NFLD lavradas,
mesmo sem uma análise individualizada de cada processo, porém oportunizando
ao INSS a possibilidade de efetuar novos lançamentos. (grifo nosso)
[...]
1.4. Tendo em vista que não decorreram 10 (dez) anos desde a decisão anulatória,
não há que se falar em impossibilidade do levantamento de débitos em
competências anteriores a 12/1994 por expiração de prazo decadencial. Por tal
razão, a Secretaria da Receita Previdenciária, através da Unidade Descentralizada
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
3
de Salvador, emitiu o MPF — Mandado de Procedimento Fiscal n° 09220145, do
qual a Caraíba Metais S/A tomou conhecimento em 11 de fevereiro de 2005, com
a finalidade específica de recompor documentos de constituição de créditos
anulados pelo CRPS, referentes ao período de fevereiro/1993 a junho/1998.
1.5 A questão da retroação ao período de fevereiro/1993 a outubro/1995, objeto
da ação fiscal n° 00017377, encerrada em 17/11/1995, anterior, portanto, à ação
fiscal n° 00022232, encerrada em 18/12/1998, encontra-se justificada pelas
informações registradas no Cadastro Nacional de Ações Fiscais — CNAF, de uso
exclusivo da fiscalização previdenciária, destinado ao registro de fatos e
ocorrências verificadas durante um procedimento fiscal. Realmente, observa-se
que na mencionada ação fiscal não foi examinada a existência (ou não) do
instituto da responsabilidade solidária nos contratos de prestação de serviços que
a Caraíba Metais S/A firmou com diversas empresas prestadoras.
1.6 Assim, explicita-se no presente Relatório Fiscal a motivação que levou à
consideração do lapso temporal entre fevereiro/1993 e outubro/1995 como
período de apuração, tanto na ação fiscal n° 00022232 quanto na atual, qual seja,
a falta da análise dos contratos de prestação de serviços por cessão de mão-de-
obra e de construção civil. Por esta razão, o contribuinte também foi cientificado
através do MPF n° 09220145, de 10/02/2005, no campo "Descrição Sumária" que
a ação fiscal encerrada em 17/11/1995 não verificou a existência de
responsabilidade solidária na cessão de mão-de-obra/construção civil.
[...]
4.3 Durante a auditoria fiscal foram examinados os seguintes documentos:
[...]
c) Notas Fiscais/Faturas/Recibos de Prestação de Serviços;
d) Contratos/Boletins de Pequenos Serviços/Boletins de Medição;
e) Guias de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias – Solidariedade.
A empresa apresentou impugnação, fls. 201/215, alegando que ocorreu a
decadência quinquenal, nos termos do CTN, art. 150, § 4o, e art. 173, I; que não ocorreu cessão de
mão de obra, pois os serviços contratados são de natureza eventual. Aditou a impugnação em
6/11/09, fls. 237/241, alegando que a nulidade se deu por vício material e por isso inaplicável o
art. 173, II, do CTN, inocorrência do benefício de ordem e do fato gerador. Anexa decisão de DRJ e
do CARF proferidas em outros processos do mesmo contribuinte, que julgaram pela
improcedência do lançamento.
Foi proferido o Acórdão 15-27.220, fls. 274/281, que julgou o lançamento
procedente contra a tomadora e excluiu do processo a prestadora de serviços Mantheltec
Controle Manutenção e Instrumentação Elétrica Ltda. Determinou-se que a multa fosse aplicada
nos termos da Portaria Conjunta no 14/2009. Não foram apreciadas as questões apresentadas
somente no aditamento à impugnação.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
4
Não houve recurso de ofício.
A autuada foi cientificada do Acórdão em 21/9/2011 (Aviso de Recebimento – AR de
fl. 354) e apresentou recurso voluntário em 21/10/2011, fls. 288/316, que contém, em síntese:
Alega que ocorreu vício material em contraposição a mero vício formal. Afirma que
a falta de descrição dos fatos caracteriza vício material, haja vista que atinge a substância do ato
administrativo, não acarretando apenas cerceamento do direito de defesa. Assim, inaplicável o
disposto no CTN, art. 173, II. Cita doutrina e decisão do CARF (Acórdão 2301-00.502). Desta forma,
ocorreu a decadência.
Afirma que à época dos lançamentos aplicava-se o benefício de ordem.
Diz que não ocorreu o fato gerador por ser o serviço eventual e sem ingerência da
contratante.
Quanto à multa, reitera os argumentos sobre a aplicação da norma mais benéfica.
Requer seja declarado nulo o lançamento em virtude da decadência. Caso assim
não ocorra, seja a NFLD declarada improcedente quanto ao mérito.
A recorrente apresentou aditamento ao recurso em 13/8/2014, fls. 358/359,
pedindo que todos os processos, que possuem o mesmo objeto, sejam conjuntamente incluídos
em pauta de julgamento.
O presente processo integrou, inicialmente, lote de repetitivos e, conforme
Resolução 2401-000.660, fls. 391/394, os autos foram baixados em diligência para que a
autoridade fazendária juntasse aos autos cópia da NFLD original com o respectivo Relatório Fiscal,
bem como o Acórdão do CRPS que anulou tal NFLD.
À época, naquela reunião de julgamento, concordou-se pela diligência em todos os
processos. Solicitou-se que os processos fossem excluídos do lote de repetitivos, pois foi verificada
a necessidade de julgamento individual de cada processo, pois em cada um a avaliação da cessão
de mão de obra se refere a serviços e empresas diferentes, determinando a análise individualizada
de cada contrato.
À fl. 397 foi juntada cópia da página do DOU na qual foi publicado o resultado do
julgamento proferido pelo CRPS no processo da NFLD anulada (Acórdão 02/02363/2003).
À fl. 398 consta informação que os autos da NFLD anulada não foram localizados. Os
autos retornaram para o CARF.
O recurso voluntário foi julgado em 10/11/2021, Acórdão 2401-010.057, fls.
405/414, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1994 a 31/03/1997
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
5
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO DECLARADO NULO. LANÇAMENTO
SUPERVENIENTE. NOVO LANÇAMENTO, AUTÔNOMO, INAPLICABILIDADE DO ART.
173, II, DO CTN. DECADÊNCIA.
Com efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco
intimar
o
contribuinte
para
apresentar
informações,
esclarecimentos,
documentos, etc. tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências
forem efetivamente necessárias para o novo lançamento, significa que a
obrigação tributária não estava definida e o vício apurado não seria apenas de
forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato praticado.
Ocorre que, para que se aplique o art. 173, II do CTN o novo lançamento deve
conformar-se materialmente com o lançamento anulado. Fazendo-se necessária
perfeita identidade entre os dois lançamentos, posto que não pode haver
inovação material no lançamento substitutivo ao lançamento anulado
anteriormente.
O que não ocorreu no presente caso, posto que o novo lançamento introduziu
inovação material no que diz respeito à caracterização da cessão de mão de obra.
Em suma, não há coincidência material entre o primeiro lançamento, tornado
nulo, e o presente lançamento, que, em tese, teria o condão de substituí-lo.
Destarte, o presente lançamento deve ser analisado como um novo lançamento e
não como um lançamento substitutivo, o que acarreta a conclusão de que, no
momento em que foi lançado, o crédito tributário a que se referia já se
encontrava extinto pela decadência.
E dispositivo:
Por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
n° 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso
voluntário, em razão da decadência. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Gustavo Faber de Azevedo e Miriam
Denise Xavier (Presidente) que afastavam a prejudicial de decadência e votaram
por apreciar o mérito. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd
Santana Ferreira.
Trechos do voto vencedor:
Conforme depreende-se do excerto encimado, não estamos aqui reapreciando a
natureza do vício declarado por ocasião da anulação do primeiro lançamento.
Estamos sim, apreciando a conformidade do novo lançamento com o lançamento
a que pretende substituir.
[...]
Da mesma forma, observa-se vários Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos, solicitando à apresentação de diversos documentos, bem como
esclarecimentos.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
6
Sendo assim, se tais providências forem efetivamente necessárias para o novo
lançamento, significa que a obrigação tributária não estava definida e o vício
apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato
praticado.
Neste diapasão, a presente NFLD trata-se de um novo lançamento, devendo assim
ser analisada, e não como um lançamento substituto.
Em face dos substanciosos fundamentos acima transcritos, impõe-se decretar a
decadência do crédito tributário, de acordo com inciso I do artigo 173 do Código
Tributário Nacional. [...]
A PGFN apresentou recurso especial que foi provido em parte, conforme Acórdão
9202-011.318, de 18/6/2024, fls. 467/480, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1994 a 31/03/1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar
dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma
regimental.
RECONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. INDICAÇÃO
DA NATUREZA DO VÍCIO NO ACÓRDÃO QUE DECLARA A NULIDADE. TRÂNSITO EM
JULGADO
ADMINISTRATIVO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
TERMINATIVA
DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA NATUREZA DO VÍCIO POR OUTRO
ÓRGÃO JULGADOR.
Não compete ao Colegiado mudar a natureza de vício já declarado por outro
órgão julgador em relação a processo anulado com trânsito em julgado
administrativo que expressamente qualificou o vício como formal.
LIMITES DE NOVO LANÇAMENTO. NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO
DECLARADO NULO POR VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. ART. 173,
II, DO CTN. DEVER DE SANAR O LANÇAMENTO DECORRENTE DE VÍCIO FORMAL
OBSERVANDO NO LANÇAMENTO SUBSTITUTO A IDENTIDADE E CORRELAÇÃO
COM O LANÇAMENTO SUBSTITUÍDO. DEVER DE DECLARAR A DECADÊNCIA PARA
FATOS GERADORES NÃO CORRELACIONADOS OU SEM IDENTIDADE DE
REFERIBILIDADE COM O LANÇAMENTO SUBSTITUÍDO.
Sob o pretexto de corrigir o vício formal, não pode a autoridade lançadora apurar
novos fatos geradores, sujeitos a óbice decadencial, que não tenham sido
relacionados no lançamento primevo declarado nulo por vício formal, uma vez
que o lançamento originário, ainda que nulo por vício formal, delimita e define a
obrigação tributária.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
7
O vício de forma deve ser sanado, mas sem modificar a estrutura ou a essência do
crédito tributário, da matéria tributável. Espera-se, assim, que se observe o dever
de identidade entre o lançamento substituto e o substituído, no que toca a
constituição do crédito tributário, para os fins do art. 173, II do CTN, de modo que
o novo lançamento se conforme materialmente com o lançamento declarado nulo
por vício formal. Basta ao lançamento superveniente sanar a forma sem inovar na
materialidade e contornos limítrofes do crédito tributário, não é possível que se
apresentem novos fatos geradores, que se acresça bases de cálculo.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe parcial provimento para afastar a decadência genérica e determinar o retorno
dos autos ao colegiado a quo para que analise a adequação do lançamento
substitutivo às incorreções apontadas pela decisão do CRPS, que anulou, de forma
definitiva, o lançamento original por vício de natureza formal, e demais questões
não analisadas do recurso voluntário. Vencida a conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes, que dava provimento integral ao recurso, determinando o retorno dos
autos à turma ordinária, para analisar alegações de recurso não analisadas no
acórdão recorrido.
Trechos do voto:
Observe-se, em suma, que a fundamentação da decisão recorrida, pelo seu voto
vencedor, aponta ter ocorrido um “novo lançamento” (e não um lançamento
substituto), considerando que o lançamento destes autos não guardaria
identidade (“conformidade”) com o lançamento originário substituído.
Ocorre que, não se vê na motivação do voto vencedor do acórdão recorrido que
tenha sido realizado qualquer cotejo entre o lançamento substituído e o
lançamento substituto.
De fato, simplesmente se argumenta que “não pode o Fisco intimar o contribuinte
para apresentar informações, esclarecimentos, documentos, etc. tendentes a
apurar a matéria tributável. Se tais providências forem efetivamente necessárias
para o novo lançamento, significa que a obrigação tributária não estava definida e
o vício apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência
do ato praticado”.
Em apertado resumo, pode-se dizer que o voto vencedor do acórdão a quo
declara a decadência do lançamento atual por entender que, tendo havido
intimações para apresentação de documentos, o lançamento seria distinto do
anterior e isso seria vício material, portanto o lançamento seria nulo. Só, por isso,
não haveria identidade com o lançamento anterior.
O Sujeito passivo, por sua vez, sustenta, se ultrapassada a questão da
decadência/vício do lançamento, que, no mérito, seja reconhecido não haver
cessão de mão de obra, que é a matéria de fundo principal. Importante, desde
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
8
logo, que se consigne não ter sido a matéria abordada pela Turma recorrida,
diante da declaração de decadência, pelo que o assunto ainda deve ser tratado
pelo Colegiado a quo, em sendo provido o recurso Fazendário.
Observa-se, na decisão administrativa transitada em julgado da CRPS, que o
lançamento originário, anulado, caracterizava ou evidenciava a existência de
cessão de mão de obra de forma generalizada, apresentando um único modelo de
Relatório Fiscal e Pronunciamento Fiscal para diversos processos/lançamentos,
sem adentrar nas peculiaridades e especificidades de cada um dos contratos e/ou
serviços com suposta cessão de mão de obra, que tangenciam cada caso concreto
objeto do lançamento, pelo que se declarou a nulidade do ato administrativo de
lançamento, por cerceamento defesa, com a declaração da possibilidade do órgão
Fazendário, a seu critério, refazê-lo, sanando a nulidade, na forma do art. 173, II,
do CTN.
Compreendeu a decisão administrativa transitada em julgado que o julgador não
deveria “garimpar no bojo do processo evidências do que foi afirmado pelo INSS
de forma genérica”. Caberia exclusivamente cotejar as afirmativas específicas. Se
havia cessão de mão de obra a alegação deveria ser cotejada contrato a contrato
de forma específica.
Em se decidindo por sanear o lançamento, poderia a autoridade fazendária bem
descrever especificadamente as razões para a cessão de mão de obra de cada
contrato analisado, de forma específica e não genérica. O novo lançamento
poderia ser lavrado por ter sido o vício qualificado como formal na declaração de
decadência originária.
Esse foi o contexto da declaração de nulidade, com a anotação, em razões de
decidir, quanto a possibilidade de se refazer o lançamento, saneador, na forma do
art. 173, II.
[...]
A natureza daquele vício, portanto, é formal, sem espaços para rediscussão, ainda
que este próprio relator ou qualquer outro julgador possa ter ressalvas. Tem-se
um trânsito em julgado administrativo a ser respeitado.
O ponto sensível para a questão deste recurso especial de divergência não é
exclusivamente essa constatação de que o vício declarado no julgamento primeiro
é formal e que não pode ser revisitada essa qualificação, ainda que se pense de
forma diferente, respeitando-se a coisa julgada administrativa.
[...]
O voto vencedor tenta negar que esteja a requalificar o vício de formal para
material. Argumenta que estaria unicamente confrontando os lançamentos, pois
o lançamento refeito deve guardar identidade com o lançamento declarado nulo.
Porém, o comparativo que faz entre os lançamentos é totalmente genérico. Quer-
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
9
se dizer que não há cotejo identificado no voto vencedor em relação a análise dos
lançamentos (substituto x substituído).
Ora, o voto vencedor do acórdão recorrido argumenta que, se o Fisco intimou o
contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos etc.,
sendo tais providências necessárias para o novo lançamento, então isso, por si só,
significaria que a obrigação tributária não estava definida e o vício apurado não
seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato praticado,
sendo o vício material. Daí diz que os lançamentos são diferentes e declara o novo
lançamento integralmente decaído.
Ao fim e ao cabo, o voto vencedor requalificou como “material” o vício qualificado
pela decisão transitada em julgado como “formal”, haja vista não ter realizado
cotejo entre o lançamento original e o novo lançamento, de forma específica.
Isso não é possível, em meu pensar, neste momento processual e por modificar
premissa de outro processo terminativo, havendo decisão transitada em julgado
no processo primevo.
[...]
Pois bem. Não pode o novo lançamento (substituto), sob o manto do vício formal,
inovar, no sentido de não guardar correlação de identidade com o lançamento
substituído. Pelo trânsito em julgado administrativo do lançamento primeiro
declarado nulo por vício formal, também não pode o Colegiado a quo entender
que a solicitação de eventuais esclarecimentos, informações e a requisição de
documentos, por si só, seja sinônimo de que o lançamento substituto não guarde
qualquer identidade com o lançamento substituído.
[...]
Neste horizonte, é importante entender que não ocorre uma declaração de
decadência ampla e irrestrita como declarada pelo voto vencedor, ainda mais se
baseada em requalificação do vício de formal para material, pelo só fato de ter
sido solicitados documentos por meio de intimação fiscal antecedente a feitura do
novo lançamento.
Para que ocorra a declaração de decadência, de forma correta, é preciso que o
lançamento substituto apresente bases de cálculo não constantes no lançamento
substituído, de modo a permitir se falar que não guarda identidade (e não
guardará identidade apenas no que estiver diferente e não em todo o
lançamento).
[...]
Importa que o Colegiado recorrido análise de forma concreta e específica a
adequação do lançamento substitutivo às incorreções apontadas pela decisão do
CRPS, que anulou, de forma definitiva, o lançamento original por vício de natureza
formal. Deve haver identidade entre os dois lançamentos, sem permitir inovação
material com novos créditos tributários. O que se mostrar efetivamente inovador
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
10
deve, aí sim, ser objeto da declaração de decadência, por, nesta hipótese, não
guardar identidade. Uma base de cálculo consubstanciada em uma nota fiscal de
serviço, por exemplo, não presente no lançamento substitutivo, porém, por
hipótese, presente no novo lançamento, não guardaria tal necessária identidade.
Na sequência, a Turma a quo, também, precisará decidir as demais matérias
presentes no recurso voluntário, inclusive acerca do mérito principal, se
necessário, no sentido de reconhecer, ou não, os elementos caracterizadores da
cessão de mão-de-obra, de acordo com os contratos e fatos acusatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso da empresa Caraíba Metais é tempestivo, devendo ser conhecido.
DECADÊNCIA
Quando aos prazos previstos no CTN, art. 173, para verificação da decadência, a
matéria já foi decidida pela CSRF.
Da leitura do acórdão de recurso especial, vê-se que a questão da natureza do vício
formal foi mantida. Contudo, restou também decidido que a decadência declarada no acórdão de
recurso voluntário foi genérica, sendo necessária uma análise do lançamento, para verificar se há
identidade entre os dois lançamentos, sem permitir inovação material com novos créditos
tributários.
No presente caso, conforme relatado, os autos foram baixados em diligência com
solicitação de juntada da NFLD originária/substituída. Contudo, os autos da NFLD anulada não
foram localizados.
De qualquer forma, em que pese os documentos da NFLD originária não terem sido
juntados, o Relatório Fiscal explicita a situação, fazendo as referências necessárias aos
documentos que não foram trazidos aos autos, espelhando o conteúdo dos documentos originais.
O único argumento de mérito apresentado pelo recorrente foi que não ocorreu o
fato gerador por ser o serviço eventual e sem ingerência da contratante.
O recorrente não contesta os valores lançados, não apresenta argumentos que teria
havido uma inovação no lançamento, que ele teria sido agravado ou que houve mudança no
critério jurídico.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
11
Assim, a verificação da aderência entre os valores lançados (bases de cálculo,
alíquotas e contribuições apuradas) na NFLD originária e na substituta, importaria em revisão de
ofício por esta turma julgadora, apreciando matéria não aventada no recurso voluntário.
Em outros tantos processos lavrados pelo mesmo motivo contra o mesmo
responsável solidário, o que se viu é que a fiscalização, ao fazer o lançamento substitutivo, acabou
revendo de ofício o originário, e o novo lançamento apresenta valores inferiores ao originalmente
apurado.
Assim, entendo que não há prejuízo ao julgamento, devendo ser feito no estado em
que se encontram os autos.
Portanto, conforme contornos estabelecidos pelo Acórdão de Recurso Especial que
determinou o retorno dos autos a esta instância de julgamento, não ocorreu, no presente caso, a
decadência.
MÉRITO
CESSÃO DE MÃO DE OBRA
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, na redação vigente à
época dos fatos geradores:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a
ele prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
[...]
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, cujas características impossibilitem a plena
identificação dos fatos geradores das contribuições, tais como construção civil,
limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros assemelhados
especificados no regulamento, independentemente da natureza e da forma de
contratação.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados direta ou indiretamente com as
atividades normais da empresa, tais como construção civil, limpeza e
conservação, manutenção, vigilância e outros, independentemente da natureza e
da forma de contratação. (redação dada pela Lei 9.032/95)
Descabida a alegação sobre ser aplicável o benefício de ordem à época do
lançamento, pois é da natureza da responsabilidade solidária o não cabimento do benefício de
ordem. A alteração promovida pela Lei 9.528/97, acrescentando o trecho “não se aplicando, em
qualquer hipótese, o benefício de ordem” só reafirma tal entendimento, não sendo cabível a
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
12
interpretação a contrario sensu, ao argumento de que então poderia ser possível o benefício de
ordem. Acrescente-se que à época do lançamento já vigia a redação dada pela Lei 9.528/97.
Consta do Relatório Fiscal que:
5.3 Os contratos foram celebrados sob a forma de Boletins de Pequenos Serviços -
BPS, que são tipos de contrato simplificados, utilizados para serviços de pequeno
montante e duração. São estes:
5.4 Os BPS (Boletins de Pequenos Serviços), como já foi dito, são formas de
contrato extremamente simplificadas e não trazem maiores detalhes sobre a
relação contratual estabelecida entre as empresas. O pressuposto da cessão de
mão-de-obra baseia-se, no presente caso, no fato de que o objeto contratado,
conforme descrição no corpo da Nota Fiscal, ou no próprio BPS refere-se a
fornecimento/contratação de mão-de-obra.
[...]
5.6 Por serem os BPS formas simplificadas de contratação, muitas vezes a
explicitação da contratação da mão-de-obra em si surge na descrição da nota
fiscal. É o caso dos seguintes BPS:
[...]
5.7 Como visto acima há diversos BPS ou Notas Fiscais que identificam o objeto
como sendo a própria mão-de-obra. Os serviços são de manutenção e, portanto,
de natureza contínua. Como "serviços de natureza contínua" são entendidos
aqueles que se constituem em necessidade permanente do contratante, ligados
ou não à sua atividade fim. O conceito de continuidade abrange o tipo de serviço
e não a empresa contratada para prestá-lo, ou a freqüência de sua prestação. Se
caracterizada a necessidade permanente do serviço, este, independentemente de
quem o prestar ou quantas vezes for prestado, terá natureza contínua. Por isso
mesmo, não se pode considerar um determinado contrato ou determinada
empresa de forma isolada, mas sim a permanente necessidade dos serviços
contratados no complexo industrial como um todo, assim como a natureza
contínua desses serviços no contexto global das diversas plantas existentes na
área industrial da contratante. (grifo nosso)
5.8 Em suma, o conceito de continuidade abrange os serviços e não a empresa
contratada. Se caracterizada a necessidade permanente do serviço, este,
independentemente de quem o prestar terá natureza contínua. A análise dos
inúmeros contratos celebrados entre Caraíba Metais S/A e diversas empresas
revela a prestação contínua de serviços de limpeza, manutenção de máquinas e
equipamentos, transporte de cargas e passageiros, apoio de mão-de-obra nas
paradas de manutenção, caldeiraria, construção civil, dentre outros. (grifo nosso)
Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim,
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
13
ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. O
conceito de continuidade abrange o serviço e não a empresa contratada.
Conforme suficientemente descrito no Relatório Fiscal, ao contrário do que alega a
recorrente, verifica-se a necessidade permanente da autuada quanto aos serviços contratados,
não havendo que se falar em natureza eventual. Não é crível que em um parque industrial não
seja necessidade permanente da empresa a manutenção preventiva e corretiva de suas máquinas
e equipamentos.
Acrescente-se que o serviço foi prestado nas dependências da contratante e que os
empregados estavam à sua disposição, sendo ela que coordenava e dirigia os serviços.
Inclusive, conforme destacado no Relatório Fiscal, em alguns BPS está discriminado
“fornecimento de mão de obra”, “contratação de instrumentalista”, “apoio de mão de obra” etc,
que confirmam colocação da mão de obra à disposição da contratante, sendo ela que gerenciava a
prestação dos serviços.
Sendo assim, restando devidamente comprovado que o serviço foi prestado
mediante cessão de mão de obra, correta a atribuição da responsabilidade solidária da empresa
tomadora com a prestadora.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009. Nesse sentido, a Súmula CARF no 196, aprovada pela 2a Turma da
CSRF em sessão de 21/06/2024, vigência em 27/06/2024, determina:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Logo, a multa aplicada deve ser limitada a 20%.
CONCLUSÃO
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.456 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001218/2007-57
14
Voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar de decadência e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial para que seja recalculada a multa, nos termos da Súmula CARF
no 196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 540
DF CARF MF
Original